Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018727-75.2021.8.11.0000
Recorrente: Divo Romeu Ketterman
Recorrido: Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Divo Romeu Ketterman, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 115722950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO DE INVALIDAR O PROTESTO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PELO OFICIAL DO CARTÓRIO NO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A tentativa infrutífera, por três vezes, de intimação pessoal do devedor, por Oficial do Cartório, no endereço de sua residência, autoriza a intimação via edital”. (N.U 1018727-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Divo Romeu Kettermann, mantendo, assim, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da ação de execução por quantia certa ajuizada por Agroceres Multimix Nutrição Animal Ltda.
A parte recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei n. 9.492/1997, ao argumento de que “o fato de o Recorrente estar ausente, ainda que em três (03) vezes que o Oficial esteve na residência, e no período de 04 (quatro) dias, não é esgotar os meios, máxime quando o Recorrente é produtor rural como alhures ressaltado e comprovado, não havendo, porquanto, qualquer má-fé”.
Afirma que “a Corte Estadual ao validar os protestos tirados por edital por que o Devedor, ora Recorrente, estava ausente, é negar a aplicação da decisão contida no REsp 1398356/MG, decidido sob o rito dos repetitivos é negar vigência ao art. 985, do Código de Processo Civil, e, por isso, sua reforma para reconhecer a nulidade dos protestos é medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id 119249474) e preparado (id 118784462).
Contrarrazões no id 122209965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 921 – Distinção.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso.
Conforme relatado, a parte recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei n. 9.492/1997, ao argumento de que “o fato de o Recorrente estar ausente, ainda que em três (03) vezes que o Oficial esteve na residência, e no período de 04 (quatro) dias, não é esgotar os meios, máxime quando o Recorrente é produtor rural como alhures ressaltado e comprovado, não havendo, porquanto, qualquer má-fé”.
Afirma que “no caso sub judice o Devedor, ora Recorrente: a)- não é desconhecido; b)- não está em lugar incerto ou ignorado; c)- não mudou de endereço; d)- não houve recusa no recebimento das notificações/intimações dos protestos”.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.398.356/MG (Tema 921), o Superior Tribunal de Justiça firmou, sob o rito dos recursos repetitivos, a seguintes tese: “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Confira-se a ementa na íntegra:
“PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. OS TABELIÃES DEVEM VELAR PELA AUTENTICIDADE, PUBLICIDADE E SEGURANÇA DOS ATOS. EM CASO DE PROTESTO DE TÍTULOS OU OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA, O TABELIÃO, AINDA QUE O DEVEDOR RESIDA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE DA SERVENTIA, DEVE SEMPRE BUSCAR EFETUAR A INTIMAÇÃO, POR VIA POSTAL. PROTESTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SER REALIZADO NO CARTÓRIO DE PROTESTO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR OU NO CARTÓRIO EM QUE SE SITUA A PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA NO TÍTULO, CABENDO A ESCOLHA AO CREDOR.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto; 2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor.
3. No caso concreto, recurso especial provido”. (REsp 1398356/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 30/03/2016).
Como visto no relatório acima, o recorrente não questiona a necessidade de se esgotar os meios de localização do devedor, para só então proceder-se à intimação por edital, tampouco o aresto ora impugnado decidiu de forma contrária a esse mandamento, não havendo nenhuma controvérsia, portanto, quanto ao núcleo central da tese.
O que se discute, pois, é se houve, no caso concreto, o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que, s.m.j., não se amolda à questão central do Tema 921.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação artigo 15 da Lei n. 9.492/1997, amparada na assertiva de que “o fato de o Recorrente estar ausente, ainda que em três (03) vezes que o Oficial esteve na residência, e no período de 04 (quatro) dias, não é esgotar os meios, máxime quando o Recorrente é produtor rural como alhures ressaltado e comprovado, não havendo, porquanto, qualquer má-fé”.
Ao analisar o caso, a Câmara julgadora concluiu que houve o prévio esgotamento das tentativas de encontrar o devedor fiduciante, considerando as três tentativas frustradas de localização da parte executada no endereço fornecido no título, que é o indicado na inicial do recurso, devendo, pois, ser reconhecida a regularidade do protesto do título com a intimação por edital, de forma a afastar a pretensão de extinção da execução. Confira-se trecho do aresto recorrido:
“Consta que ao proceder com o protesto dos títulos, foi expedida intimação pessoal do devedor. Contudo, realizadas 3 tentativas, em 08, 11 e 12 de maio de 2020, sem que o devedor fosse encontrado, a intimação ocorreu por Edital Eletrônico em 12/05/2020. Como não houve o comparecimento da parte devedora, os títulos foram protestados. (id 105814957 – 960).
O agravante sustenta a ilegalidade do protesto por edital, porque a ausência do devedor não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 15 da Lei 9.492.1997, vale dizer, não é desconhecido, não se encontra em lugar incerto ou ignorado, não mudou de endereço e não houve recusa no recebimento das intimações dos protestos.
Com efeito, na hipótese, não se visualiza qualquer defeito na intimação do agravante por edital.
Ora, ao que consta, o oficial do Cartório de Protesto compareceu no endereço do agravante a fim de concretizar a sua intimação pessoal. Contudo, a diligência resultou infrutífera por três vezes, uma vez que o devedor não estava no local, vale dizer, ausente.
De relevo anotar que o mesmo endereço de residência é apontado na inicial deste recurso.
Assim, a justificativa de que é produtor rural e que exerce a sua atividade em 03 áreas distintas: Fazenda São José no município de Nova Maringá; Fazenda Agro Planalto, no município de Chapada dos Guimarães e Fazenda Cruzeiro do Sul, em Itaúba, não tem o condão de invalidar os protestos tirados nas duplicatas que lastreiam a execução.
Ao contrário, tal informação revela em verdade a localização incerta do devedor.
Veja-se que na hipótese, não havia ninguém para receber a intimação no endereço apontado no título.
Nesse contexto, a disposição de lei que permite que a intimação seja feita por edital quando ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante, aplica-se à hipótese na qual não há quem receba a notificação e encontra-se ausente o devedor”. (id 115722950 - Pág. 4/5)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o exaurimento das tentativas de localização do devedor, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1763916/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça